Tribunal: TJSP
Processo: 1111635-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Autor portador de catarata tivera indicação do procedimento 'facectomia com Catalys' e implante de lentes intraoculares. Admissibilidade. Alegação da ré de que não consta da lista da AMB ou do rol da ANS é insuficiente. Doença que atingiu o autor tem ampla cobertura. Ré que sequer impugnara os aspectos técnicos envolvendo o que fora

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Autor portador de catarata tivera indicação do procedimento 'facectomia com Catalys' e implante de lentes intraoculares. Admissibilidade. Alegação da ré de que não consta da lista da AMB ou do rol da ANS é insuficiente. Doença que atingiu o autor tem ampla cobertura. Ré que sequer impugnara os aspectos técnicos envolvendo o que fora prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente. Ré que se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o necessário para que o enfermo vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Relação de consumo caracterizada. Inexistência de disposição contratual específica excluindo o procedimento em referência, bem como o produto a ser implantado no autor. Danos morais que não foram efetivamente pleiteados, portanto, ausência de suporte para a condenação. Observância do princípio da adstrição do juiz. Litigância de má-fé por parte da ré não caracterizada. Apelo provido em parte.